Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.366/2019. PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UTI DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I. A Lei Distrital 6.366/2019, a par de assegurar a permanência de acompanhantes de pacientes internados em UTIs, estabelece novas atribuições a agentes públicos, interfere na gestão administrativa e reflete até mesmo na estruturação de órgãos públicos, além de criar, potencialmente, despesas sem prévia dotação orçamentária, de maneira a revelar, no plano da cognição sumária, invasão à iniciativa de lei reservada ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 71, § 1o, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Sob o aspecto substancial, a Lei Distrital 6.366/2019 em princípio vulnera o postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e se apropria de competências materiais cometidas ao Poder Executivo pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Por intervir diretamente na relação contratual entre estabelecimentos privados de saúde e pacientes, a Lei Distrital 6.366/2019 também sinaliza ofensa à livre iniciativa e à livre concorrência consagradas nos artigos 2o, inciso IV, e 158, incisos IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, como valor do Distrito Federal e primado da ordem econômica.
IV. Medida cautelar deferida para suspender ex nunc os efeitos da Lei Distrital 6.236/2018.